Tribunal: TJSP
Processo: 0007577-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência da defesa. Dúvidas quanto ao mérito do sentenciado. Julgamento convertido em diligência para a realização de exame criminológico. Perícia já realizada. Superveniência de decisão concedendo ao agravante a progressão ao regime aberto. Perda do objeto recursal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência da defesa. Dúvidas quanto ao mérito do sentenciado. Julgamento convertido em diligência para a realização de exame criminológico. Perícia já realizada. Superveniência de decisão concedendo ao agravante a progressão ao regime aberto. Perda do objeto recursal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PREJUDICADO.